Tribunal: TJSP
Processo: 0003128-10.2018.8.26.0483
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pleito, preliminar, de apelo em liberdade. No mérito, mitigação da pena, com aplicação do redutor pelo tráfico privilegiado, abrandamento do regime prisional, detração penal, redução da pena de multa e concessão de prisão domiciliar.

1. Preliminar. Apelo em liberdade. Pedido prejudicado pela superação do momento, vindo o

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pleito, preliminar, de apelo em liberdade. No mérito, mitigação da pena, com aplicação do redutor pelo tráfico privilegiado, abrandamento do regime prisional, detração penal, redução da pena de multa e concessão de prisão domiciliar.

1. Preliminar. Apelo em liberdade. Pedido prejudicado pela superação do momento, vindo o processo para voto e consequente julgamento. Fundamentação, de qualquer forma, legítima, quando da sentença condenatória. Artigo 387, §1o, do CPP.

2. Dosimetria. Decisão bem fundamentada no artigo 59 do Código Penal, além das previstas no artigo 42, da Lei de Drogas, adequada a exasperação da pena-base, em razão da grande quantidade de droga. B) Reduzida na segunda etapa ao mínimo legal, pois reconhecida a confissão. C) Aplicação da minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06. Impossibilidade. Elementos que demonstram que a ré se dedicava às atividades criminosas, em especial ao tráfico de drogas, indicando habitualidade. Impedimento do benefício. Presença de causas de aumento previstas no artigo 40, III e V, da Lei no 11.343/2006. Prova suficiente de que a acusada praticava traficância em transporte público e entres estados da Federação.

3. Fixação de regime diverso do fechado. Impossibilidade. Regime obrigatório imposto por lei ainda vigente – Artigo 2o, §1o, da Lei 8.072/1990 (com redação dada pela Lei no 11.464/2007). Gravidade concreta que, de qualquer forma, impõe maior rigor na sanção. Inteligência dos artigos 5o, XLIII, da Constituição Federal e 33, §3o, do Código Penal. Prisão domiciliar incompatível com o regime fechado imposto.

4. Detração Penal. Irrelevante, o quantum da sanção para sua definição (regime), surge inaplicável, no caso, a detração, prevista no artigo 387, §2o, do Código de Processo Penal. Eventual progressão, por outro lado, deverá ser avaliada no Juízo das Execuções, competente para tanto (artigo 66, III, "b", LEP).

5. Redução da pena de multa. Impossibilidade. Magistrado singular respeitou a situação econômica da ré (artigo 60, CP, e 43, Lei de Drogas), tanto que o valor do dia-multa foi fixado no patamar mínimo previsto na lei. Seu quantum, por sua vez, obedeceu aos critérios do artigo 59 do CP e 42 da Lei de Drogas. Depois, compete ao Juízo da Vara de Execução Criminal apreciar a conveniência da medida na melhor e mais apropriada forma de cumprimento.

Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372926
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003128-10.2018.8.26.0483, da Comarca de Presidente Venceslau, em que é apelante
CATARINA NUNES PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao apelo, mantida, na íntegra, a r. sentença por seus próprios e
precisos fundamentos. V.U.
COMUNIQUE-SE, com manutenção da prisão cautelar. Transitada em
julgado, formalize-se a Execução Definitiva., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003128-10.2018.8.26.0483 -Voto no 17901
2
Apelação Criminal no 0003128-10.20188.8.26.0483.
Apelante: CATARINA NUNES PEREIRA (Advogado, Dr. Adão de
Arruda Sales).
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Sentença: Juiz de Direito, Dr. Deyvison Heberth dos Reis.
Comarca: Presidente Vescelau.
VOTO No 17901.
PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS.
CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.
Pleito, preliminar, de apelo em liberdade. No
mérito, mitigação da pena, com aplicação do
redutor pelo tráfico privilegiado, abrandamento
do regime prisional, detração penal, redução da
pena de multa e concessão de prisão
domiciliar.
1. Preliminar. Apelo em liberdade. Pedido
prejudicado pela superação do momento, vindo
o processo para voto e consequente julgamento. Fundamentação, de qualquer forma, legítima, quando da sentença
condenatória. Artigo 387, §1o, do CPP.
2. Dosimetria. Decisão bem fundamentada no
artigo 59 do Código Penal, além das previstas
no artigo 42, da Lei de Drogas, adequada a
exasperação da pena-base, em razão da
grande quantidade de droga. B) Reduzida na
segunda
etapa
ao
mínimo
legal,
pois
reconhecida a confissão. C) Aplicação da
minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei no
11.343/06. Impossibilidade. Elementos que
demonstram que a ré se dedicava às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003128-10.2018.8.26.0483 -Voto no 17901
3
atividades criminosas, em especial ao tráfico
de
drogas,
indicando
habitualidade.
Impedimento do benefício. Presença de causas
de aumento previstas no artigo 40, III e V, da
Lei no 11.343/2006. Prova suficiente de que a
acusada praticava traficância em transporte
público e entres estados da Federação.
3. Fixação de regime diverso do fechado.
Impossibilidade. Regime obrigatório imposto
por lei ainda vigente Artigo 2o, §1o, da Lei
8.072/1990 (com
redação
dada
pela
Lei
no
11.464/2007).
Gravidade
concreta
que,
de
qualquer forma, impõe maior rigor na sanção.
Inteligência
dos
artigos
5o,
XLIII,
da
Constituição Federal e 33, §3o, do Código
Penal. Prisão domiciliar incompatível com o
regime fechado imposto.
4. Detração Penal. Irrelevante, o quantum da
sanção para sua definição (regime), surge
inaplicável, no caso, a detração, prevista no
artigo 387, §2o, do Código de Processo Penal.
Eventual progressão, por outro lado, deverá ser
avaliada no Juízo das Execuções, competente
para tanto (artigo 66, III, “b”, LEP).
5. Redução da pena de multa. Impossibilidade.
Magistrado
singular
respeitou
a
situação
econômica da ré (artigo 60, CP, e 43, Lei de
Drogas), tanto que o valor do dia-multa foi fixado
no patamar mínimo previsto na lei. Seu
quantum, por sua vez, obedeceu aos critérios
do artigo 59 do CP e 42 da Lei de Drogas.
Depois, compete ao Juízo da Vara de
Execução Criminal apreciar a conveniência da
medida na melhor e mais apropriada forma de
cumprimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003128-10.2018.8.26.0483 -Voto no 17901
4
Negado provimento.
VISTO.
Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto
pela acusada CATARINA NUNES PEREIRA contra sentença
penal condenatória proferida pelo Juízo da 3a Vara da
Comarca de Presidente Venceslau (publicada em 09 de abril de 2019,
fls. 371).
Segundo o descrito na inicial acusatória, a
apelante foi denunciada por infração ao artigo 33, caput, c.c.
artigo 40, incisos III e V, ambos da Lei no 11.343/2006, porque,
em 20 de junho de 2018, nas circunstâncias de espaço ali
delineadas, transportava, para fins de tráfico, entre estados da
Federação
e
utilizando-se
de
transporte
coletivo
de
passageiros, 11 (onze) tabletes de maconha, com peso total de
14,06 kg (catorze quilos e seis gramas), substâncias entorpecentes
que determinam dependência física ou psíquica, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar (fls. 111/113 denúncia recebida em 27 de setembro de 2018,
fls. 223/224).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003128-10.2018.8.26.0483 -Voto no 17901
5
De acordo com a denúncia, na data dos fatos,
a apelante transportava, para fins de tráfico, a droga acima
mencionada, no interior de um veículo de transporte coletivo
de passageiros que percorria o itinerário Campo Grande/MS
Belo Horizonte/MG.
Consta dos autos que o entorpecente estava
acondicionado no interior da bagagem da apelante, a qual, de
seu turno, seguia no compartimento externo do ônibus em que
se encontrava. Todo o entorpecente era destinado ao tráfico
de drogas entre as unidades da Federação.
Todavia, os policiais militares realizavam
operação padrão de combate ao narcotráfico na base da
Polícia Rodoviária no município de Presidente Venceslau.
Durante a entrevista com os passageiros, a apelante (ocupava a
poltrona de número 15) alegou que não possuía bagagem no
compartimento externo do ônibus, afirmação contrária àquela
obtida junto ao motorista.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003128-10.2018.8.26.0483 -Voto no 17901
6
No decorrer do procedimento, encontraram e
apreenderam a droga, no interior da bagagem transportada
por CATARINA. Além disso, também localizaram em poder
dela uma passagem da Viação Motta, um “ticket” de bagagem,
dois recibos de crédito digital pré-pago e dois aparelhos
celulares.
Após o devido processamento, a apelante foi
condenada por incursa no artigo 33, caput, c.c. artigo 40,
incisos III e V, ambos da Lei de Drogas, às penas de 06 (seis)
anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, e
pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, no
piso legal, denegado o recurso em liberdade.
Sem contestar a procedência da ação,
requer, a apelante, em preliminar, o apelo em liberdade. No
mérito, em síntese, a mitigação da pena, com a aplicação do
redutor pelo tráfico privilegiado, o abrandamento do regime
prisional, detração penal, redução da pena de multa e
concessão de prisão domiciliar (fls. 377/389).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003128-10.2018.8.26.0483 -Voto no 17901
7
Contrarrazões às fls. 402/404 pelo não
provimento do recurso, com manifestação da douta
Procuradoria Geral de Justiça em igual sentido (fls. 425/429).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Em primeiro lugar, cumpre notar que o pedido
da apelante, para apelo em liberdade, está prejudicado pela
superação do momento, vindo o processo para voto e com
efetivo julgamento. Necessário seria uso de remédio
constitucional para se avaliar, em momento adequado,
eventual ilegalidade. De qualquer forma, forçoso reconhecer,
em princípio, bem fundamentada, na forma do previsto no
artigo 387, §1o, do Código de Processo Penal, a medida
extrema, considerados preservados, ainda, os requisitos que
até então a justificava, suficiente, portanto, para justificar
necessidade, naquele momento, de garantia da ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003128-10.2018.8.26.0483 -Voto no 17901
8
pública e da aplicação da lei penal.
Afastada a “preliminar”, passa-se ao mérito.
Na espécie, incontroversa a prática do
tráfico de drogas reconhecido, na medida em que em relação
à materialidade do delito existe auto de exibição e apreensão
(fls. 14/15) e laudos de constatação e de exame químico-
toxicológico (fls. 23/24 e 125/127), destacando-se a prova oral
realizada durante a instrução, onde a autoria, destaca-se, é
incontroversa, frisando-se, porque importante, que foi presa a
recorrente em situação de flagrância. Ainda, em razão da
confissão da apelante (mídia), confissão esta, integral, que
foi roborada pela prova judicializada (testemunhos dos policias
fls. 04, 05 e mídia), a condenação será, aqui, mantida. A questão
controvertida,
conforme
relatado,
restringe-se
exclusivamente à aplicação da pena e regime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003128-10.2018.8.26.0483 -Voto no 17901
9
Passa-se a analisar, agora, a dosimetria de
penas.
No atinente, assim surgiu motivada a r.
sentença: “Passo a dosar a pena em observância ao artigo 68, caput, do
Código Penal em análise das diretrizes traçadas pelo artigo 59 do Código
Penal e pelo artigo 42 da Lei 11.343/06. Na primeira fase da dosimetria penal,
analiso as circunstâncias judiciais do artigo 42 da Lei 11.343/06 e artigo 59
do Código Penal: culpabilidade (dolo inerente ao tipo, sem considerações
que possam aumentar significativamente a reprovabilidade da conduta);
antecedentes (o acusado é primário); conduta social (nada a considerar);
personalidade (nada a considerar); motivos do crime (inerentes à espécie);
circunstâncias do crime (normais); consequências do crime (inerentes à
espécie); comportamento da vítima (nada a considerar); natureza e
quantidade do entorpecente (a acusada transportava grande quantidade de
maconha, 14,06 quilogramas, o que deve ser considerado para fixação da
pena base). Assim em razão da quantidade de entorpecentes, fixo a pena
base acima do mínimo legal, ou seja, em 05 anos, 10 meses e 583 dias-
multa, já majorada em 1/6 (um sexto) em razão da grande quantidade de
droga transportada. Na segunda fase de aplicação de pena, verifico que
restam ausentes quaisquer circunstâncias agravantes. Entretanto, a ré
confessou o crime, configurando-se a circunstância atenuante prevista no
artigo 65, III, “d”, CP. Assim, reduzo a pena em 1/6, retornando a reprimenda
ao patamar mínimo, qual seja 05 (cinco) anos de reclusão e 500
(quinhentos) dias-multa. Na terceira fase da dosimetria penal, estão
presentes duas causas de aumento previstas no artigo 40, inciso III (em
transporte público) e V (entre estados da Federação), da Lei 11.343/06, razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003128-10.2018.8.26.0483 -Voto no 17901
10
pela qual majoro a pena em 1/3 (um terço), perfazendo o total de 06 (seis)
anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 666 (seiscentos e
sessenta e seis) dias-multa. Consigno que a acusada estava se dedicando à
atividade criminosa, pois, conforme o cenário demonstrado nos presentes
autos, estava fazendo da traficância o seu meio de vida. Observo que,
embora não configurada a reincidência da ré e, pelas certidões de
antessentes juntadas aos autos, não tenha sido possível verificar a prática
de crime anterior, a própria acusada declarou que, em seu interrogatório em
juízo que já foi presa anteriormente pela prática do crime de tráfico de
drogas. Assim inaplicável a causa de diminuição de pena prevista no art. 33,
§4°, da Lei 11.343/06. Deste modo, torno definitiva a reprimenda acima
fixada. Baseado no critério da situação econômica da ré, arbitro cada dia
multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data dos
fatos. Considerando o disposto no artigo 2o, §1o, da Lei 8.072/90, com
redação dada pela Lei 11.464/2007, fixo o regime inicial fechado para
cumprimento de pena. Ante o exposto, e considerando tudo mais o que
consta dos autos, julgo PROCEDENTE o pedido inicial, o que faço para
CONDENAR a ré CATARINA NUNES PEREIRA ao cumprimento de pena
privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em
regime incialmente fechado e pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e
seis) dias-multa, fixados estes em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo
vigente à data dos fatos, por estra incursa no artigo 33, caput, combinado
com o artigo 40, incisos III e V, da Lei 11.343/06. Observo que a acusada não
faz jus ao benefício de recorrer em liberdade, pois consoante já decidiu o E.
Superior Tribunal de JUSTIÇA: “inaplicável, a outorga do benefício a quem
já se encontra preso, em flagrante ou preventivamente, por ocasião da
sentença condenatória (RHC 177 RJ 5 Cfm. Do STJ, v.u., rel. M. Assis
Toledo, DJU, de 30.10.89). Pois, seria incongruente que o réu preso
provisoriamente em virtude de medida cautelar, viesse, ao depois de
condenado, ser liberado ex-vi da lei 5.941/73. Poder-se-ia, então, dizer que
ficou preso pelo menos e foi posto em liberdade pelo mais” (RT 504/339).
Incabível também a prisão domiciliar pelos fundamentos já explanados na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003128-10.2018.8.26.0483 -Voto no 17901
11
decisão de fls. 94/101.” (fls. 368/370).
Não vislumbro excesso na pena imposta, que
aqui se ratifica. Na primeira etapa, a pena-base do apelante
foi fixada, adequadamente, 1/6 (um sexto) acima do mínimo
legal, perfazendo-se a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez)
meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e
três) dias-multa, em razão da grande quantidade de
entorpecente, nos termos preconizados nos artigos 42 da Lei
no 11.343/06 e 59 do Código Penal.
Na segunda fase, o douto sentenciante
reconheceu a atenuante da confissão e reduziu a pena ao
mínimo legal, perfazendo-se 05 (cinco) anos de reclusão e
pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.
Na terceira fase, presentes as causas de
aumento previstas no artigo 40, III e V, da Lei de Drogas,
adequado o acréscimo de 1/3 (um terço), perfazendo a pena,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003128-10.2018.8.26.0483 -Voto no 17901
12
em definitivo, de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão,
além de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.
Na derradeira etapa, ainda, inviabilizada,
destaca-se, a redução prevista no §4o, do artigo 33 do mesmo
Diploma legal, por adequada fundamentação, (por envolvimento,
admitido por ela, anterior no mesmo tipo de conduta, deixando claro que faz, dela,
seu meio de vida, com clara dedicação), demonstrando, claramente, que
a recorrente não é traficante ocasional, mas habituada à
atividade criminosa (“dedicação”). Além, obviamente, da própria
gravidade do delito de tráfico de entorpecentes, que contribui
para a desagregação da família e da sociedade. Aliás,
certamente venderia droga para centenas de usuários, se não
fosse a eficaz interferência estatal. Não acolhido, pois, aqui
também, pedido da Defesa para aplicação do tráfico
privilegiado.
Isto pois, nos presentes autos não se cuida
daquele usuário que cede parte de seu estoque pessoal de
drogas para outro usuário, que não conseguiu comprar as
substâncias
do
traficante,
figura
esta
que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003128-10.2018.8.26.0483 -Voto no 17901
13
inquestionavelmente quis o legislador tratar de modo mais
brando do que em relação ao traficante ordinário. Trata-se de
traficante habitual, dedicado, que não merece “privilégios”.
Sem razão, ainda, pedido defensivo para o
abrandamento do regime prisional fixado na r. sentença.
Tratando-se de crime equiparado a hediondo, a imposição de
regime inicial fechado, cumpre ressaltar, é determinada pela
legislação vigente, ou seja, artigo 2o, §1o, das Lei 8.072/1990,
com redação dada pela Lei 11.464/2007. Tal rigor tem
respaldo, inclusive, na própria Constituição Federal, no
disposto no artigo 5o, XLIII, não se podendo alegar
inconstitucionalidade.
Forçoso
admitir,
entretanto,
que,
recentemente, emanaram decisões dos Tribunais de Brasília,
no sentido de ser possível a imposição de regime inicial
diverso do fechado, principalmente, mas não somente, para
condenados por tráfico “privilegiado” (o que não é o caso, cumpre
ressaltar).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003128-10.2018.8.26.0483 -Voto no 17901
14
Contudo, tais decisões possuem eficácia
“inter partes” e não “erga omnes”, inexistindo até o momento
manifestação expressa, daquelas Cortes, no sentido de ser
possível a concessão da benesse para casos semelhantes.
Ademais, “in casu”, a fixação de regime
diverso
do
fechado
mostra-se
insuficiente
para
a
ressocialização do penitente e para a prevenção e repressão
de delitos desse jaez, de modo geral. É de se anotar que o
fato de em um processo ter-se decidido por tal possibilidade
não torna esse entendimento regra de aplicação automática
para os demais feitos.
No mais, saliento que a imposição do regime
inicial fechado se faz necessária, também, com base nos
elementos concretos do caso em análise, amplamente
desfavoráveis. Nota-se elevada a quantidade das drogas na
posse da apelante, consistente em 14,06 quilogramas,
aspecto este relevante e obrigatório para a fixação de
regime, nos termos do artigo 42, da Lei no 11.343/06 c.c.
artigo 33, §3o, do Código Penal, porque evidenciada a
dedicação ao vil comércio. Certamente, por decorrência
lógica, não há que se falar em “prisão domiciliar”, no caso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003128-10.2018.8.26.0483 -Voto no 17901
15
compatível apenas com regime aberto, pedido não acolhido
porque, aqui, se examina o regime adequado frente ao
julgamento realizado, com o fechado, efetivamente imposto,
repete-se, não surgindo adequado ao pleito específico.
Nessa linha, ainda que o “quantum” de pena
possibilitasse, em tese, a fixação de regime mais brando, tal
determinação ficará atrelada, sempre, à análise concreta das
circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal (nelas
incluídas, porque mais graves, “agravantes” ou “causas de aumento de pena”),
combinado com a natureza e quantidade de drogas, tratando-
se de condenação por tráfico de drogas, nos termos do
dispositivo da Lei Antidrogas acima anotado.
Assim sendo, a quantidade de entorpecente,
aliadas às demais circunstâncias, portanto, são motivos
suficientes para a manutenção do regime mais gravoso
(fechado) estabelecido na r. sentença, considerando a
lesividade da conduta da apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003128-10.2018.8.26.0483 -Voto no 17901
16
Com relação à substituição da corporal por
restritiva de direitos, inclusive pelo já consignado, não se
trata de medida que seja adequada ao caso concreto, com o
quantum imposto assim igualmente não admitindo (artigo 44, I e
III, do Código Penal).
Ainda, acrescenta-se, apesar de o Senado
Federal, nos termos do artigo 52, Inciso X, da Constituição
Federal, haver suspendido a execução da expressão “vedada
a conversão em penas restritivas de direitos”, através da
Resolução no 5/12, publicada em 16 de fevereiro de 2.012,
tornando possível a referida conversão, esta Câmara entende
que a substituição se mostra incompatível com o delito
perpetrado pela apelante, ou seja, tráfico de entorpecentes,
crime
de
natureza
gravíssima
que
vem
causando
intranquilidade à população ordeira, principalmente às
famílias no sentido de desagregá-las, além de fomentar a
realização de outras infrações, de modo que não se mostra
viável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003128-10.2018.8.26.0483 -Voto no 17901
17
Por fim, cumpre consignar inaplicável, no
caso, o previsto no artigo 387, §2o, do Código de Processo
Penal. O regime fechado decorre, como verificado, de norma
legal ainda vigente. Por outro lado, o que se levou também
em consideração para sua fixação foi a gravidade concreta
dos fatos, independentemente, até, do “quantum” da sanção
(artigo 33, §3o, do Código Penal), demonstrando ser inviável outro
regime que não o mais rigoroso como forma de prevenção e
repressão, daí que irrelevante, para o caso, eventual tempo
de prisão provisória. Eventual progressão, por outro lado,
deverá ser avaliada no Juízo das Execuções, competente
para tanto (artigo 66, III, “b”, da Lei no 7.210/1984) e com condições de
verificar a presença dos requisitos legais para tanto (objetivo e
subjetivo), não apresentados nestes autos.
Inadmissível a redução da pena de multa, eis
que, como se pode perceber, na sua fixação, o Juiz respeitou
a situação econômica da ré, nos termos do art. 60, caput, do
Código Penal e artigo 43 da Lei no 11.343/2006, tanto que o
valor da multa foi fixado no patamar mínimo previsto na lei.
Depois, compete ao Juízo da Vara de Execução Criminal
apreciar a conveniência e melhor forma de cumprimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003128-10.2018.8.26.0483 -Voto no 17901
18
medida. Seu número, por sua vez, respeitou os critérios
norteadores do artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei
no 11.343/2006, proporcional à pena corporal, nada surgindo
viável de correção, portanto.
Diante de recente decisão do Supremo
Tribunal Federal, que deixou de considerar possível ainda
que por maioria, a prisão depois da decisão de Segundo
Grau, resta avaliar, neste momento, necessidade de
manutenção ou mesmo decretação de prisão preventiva,
dentro de seus requisitos legais, na forma do artigo 617, c.c.
artigo 387, §1o, ambos do Código de Processo Penal. No
caso concreto, como já destacado na escolha do regime de
início de cumprimento de pena, presentes estão, ainda, as
condições para a prisão preventiva (periculosidade, por possibilidade
de reiteração da conduta, obrigando a medida por garantia da ordem pública), a
qual, na forma, até, do existente na sentença, fica mantida.
Do
exposto,
por
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao apelo, mantida, na íntegra, a r. sentença
por seus próprios e precisos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003128-10.2018.8.26.0483 -Voto no 17901
19
COMUNIQUE-SE,
com
manutenção
da
prisão cautelar. Transitada em julgado, formalize-se a
Execução Definitiva.
Alcides Malossi Junior

DESEMBARGADOR RELATOR